Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ARIVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.220 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO RESTRITA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PERANTE OS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA E O STJ. INAPLICABILIDADE À FASE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000257-46.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e embargado ARIVALDO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator